Tribunal: TJMT
Processo: 1012427-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012427-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), CARMELINDA JULIA DE ARRUDA - CPF: 728.665.601-59 (AGRAVANTE), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (AGRAVADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MORA CONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO PAGAMENTO SUBSTANCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial, porquanto ela não decorre de previsão legal, sendo exigido o adimplemento integral da dívida para que o bem possa permanecer em posse do devedor.

II - A busca e apreensão do veículo financiado, foi deferida após o prévio cumprimento dos requisitos da tutela judicial requestada pela parte autora, em especial quanto à constituição do devedor em mora, na forma preconizada no § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARMELINDA JULIA DE ARRUDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1026082-47.2020.8.11.0041, proposta por
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de consórcio firmado junto à instituição agravada.

Para tanto, aduz a agravante que, em razão de ter efetuado o pagamento correspondente a 80% do contrato, deve ser reconhecido o pagamento substancial do débito, sendo medida de rigor a imediata suspensão da decisão de base.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de financiamento.

Na ocasião, o agravante aduz que efetuou o pagamento substancial da dívida, razão pela qual deve ter o bem restituído.

A respeito da questão posta e em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial, porquanto ela não decorre de previsão legal, sendo exigido o adimplemento integral da dívida para que o bem possa permanecer em posse do devedor, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017),
a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)

Nesse particular, deve se exigido o pagamento das parcelas vencidas e também das vincendas, consoante entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Mais precisamente, no julgamento do REsp. 1418593/MS (representativo de controvérsia), o Tribunal da Cidadania consolidou posicionamento no sentido da legalidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, como na hipótese, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial.

A propósito:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Assim, consoante se infere dos autos do processo, na origem, a busca e apreensão do veículo financiado, foi deferida após o prévio cumprimento dos requisitos da tutela judicial requestada pela parte autora, em especial quanto à constituição do devedor em mora, na forma preconizada no § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69.

Assim, por estarem demonstrados os requisitos que ensejaram a busca e apreensão do veículo, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021